Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS FORAM AFASTADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBESIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO DISPOSTO NO ROL DA ANS. EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. LEI N.o 14.454/2022. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
2. O acórdão embargado foi claro quando analisou a situação fática dos autos, nos termos da Lei n.o 14.454/2022, que alterou a Lei n.o 9.656/98 para acrescentar o §13 ao seu art. 10, o qual previu a obrigação de fornecimento de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos de “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas” e de “recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”.
3. Assim, diante da ausência de demonstração de forma satisfatória do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n.o 14.454/2022, para viabilizar a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, correta a conclusão de impossibilidade de cobertura do tratamento/internação da autora em clínica especializa em obesidade com acompanhamento multidisciplinar.
4. Em que pese o médico assistente indique como tratamento adequado a internação da autora em clínica especializada em obesidade, por não obedecer aos requisitos estabelecidos para cobertura de situação não prevista no rol da ANS, o não provimento do pleito é a medida que se impõe, conforme exposto no acórdão guerreado, sendo destacada a possibilidade de tratamento por outros meios que não a internação em clínica. Logo, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
5. Nesse contexto, não existe qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, de modo que ausentes quaisquer vícios, nada a suprir no acórdão recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.